Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713784-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO, RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 152978384, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000735-50.2017.8.07.0007, movida em face de PORTAL DO LAZER E TURISMO LTDA – ME, IDANILENE ARAUJO e RENATO VINICIUS MARTINS SIQUEIRA CALASANS. Intimado a recolher o preparo em dobro, haja vista a divergência entre os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos ID 45671777 e do comprovante de pagamento ID 45671775 (despacho ID 45762310), o agravante quedou-se inerte. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não operada a providência determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator